Tribunal: TJMT
Processo: 1006529-27.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006529-27.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 033.441.531-45 (RECORRENTE), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1006529-27.2026.8.11.0001

ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: MARIA EDUARDA RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 16 a 18/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DE VOO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MÉRITO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO QUE NÃO ACARRETOU ATRASO EXTENUANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPROMISSOS FRUSTRADOS OU CONSTRANGIMENTOS SEVEROS. MERO DISSABOR COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos inaugurais. A lide versa sobre pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, fundado em alegada falha na prestação de serviço decorrente do cancelamento e alteração de voo operado pela requerida no trecho partindo de Cuiabá/MT com destino a João Pessoa/PB. A recorrente pugna, primeiramente, pelo deferimento da justiça gratuita, juntando documentos aos autos, e no mérito, a reforma da decisão por entender que a alteração unilateral feriu seus direitos de personalidade. A companhia aérea defende-se argumentando que a alteração na malha não prejudicou a passageira (que inclusive chegou mais cedo ao destino final) e que a situação configura mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) observar o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações do patrono da empresa recorrida; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da Justiça Gratuita à recorrente; e (iii) definir se o cancelamento e a alteração de voo pela companhia aérea, desacompanhados de provas de constrangimento excepcional ou longo atraso, configuram falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar por dano moral ou mero dissabor cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em resguardo à ampla defesa e ao devido processo legal, impõe-se a observância obrigatória do requerimento prévio de intimação exclusiva postulado pela companhia recorrida, determinando que as futuras publicações recaiam em nome do advogado
Dr. FLÁVIO IGEL (OAB/SP nº 306.018)
, prevenindo nulidades absolutas (art. 272, § 5º, do CPC).

4. O pleito de gratuidade da justiça formulado pela recorrente deve ser acolhido. Conforme documentação encartada aos autos por força de determinação judicial (extratos bancários demonstrando saldos ínfimos de R$ 248,17 e R$ 0,02, e ausência de declaração de IRPF incompatível), a presunção de pobreza não foi ilidida pela recorrida, restando demonstrada a incapacidade financeira da autora para o custeio das despesas processuais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, cuja responsabilidade da transportadora aérea é de natureza objetiva (art. 14 do CDC).

6. Contudo, a responsabilidade objetiva não acarreta o dever automático e incondicionado de indenizar. Para a configuração do dano moral, exige-se a demonstração de efetiva lesão a atributos da personalidade. A alteração de malha aérea ou cancelamento que resulta em reacomodação eficiente, sem submeter o passageiro a atrasos extenuantes, pernoites desamparados ou perda de compromissos devidamente comprovados, configura fortuito e transtorno tolerável da vida em sociedade (mero dissabor), não transpondo a esfera do aborrecimento cotidiano.

7. Diante da ausência de provas de dor, vexame ou humilhação que fujam à normalidade, a manutenção da r. sentença de improcedência é medida que se impõe, não havendo o que se falar em arbitramento pecuniário, sob pena de banalização do instituto do dano moral e fomento ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do benefício da Justiça Gratuita é devida quando há comprovação material hábil que corrobore a alegação de hipossuficiência econômica da parte. 2. A alteração ou cancelamento de voo que culmina em reacomodação eficaz, sem submeter o passageiro a atraso severo ou prejuízo excepcional comprovado, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano inerente à logística de transporte."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 272, § 5º, e art. 98; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1037362-59.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 05/05/2026; TJMT, N.U 1000373-28.2022.8.11.0077, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 04/03/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA EDUARDA RODRIGUES FERREIRA
contra a r. sentença prolatada pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
.

Na petição inicial, a autora relatou que adquiriu passagem aérea junto à empresa ré com saída de Cuiabá/MT e destino a João Pessoa/PB. Sustentou que houve o cancelamento e a alteração imotivada de sua malha aérea e itinerário de forma unilateral. Discorreu sobre o desgaste emocional e transtorno logístico provocado pelo episódio, motivo pelo qual requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação, a AZUL arguiu preliminar de incompetência territorial. No mérito, alegou a ausência de ato ilícito, sustentando que a alteração de malha aérea sofrida pela passageira fez com que, na verdade, ela chegasse até mesmo mais cedo ao seu destino final do que a previsão original. Defendeu a validade de suas telas sistêmicas como meio de prova e rechaçou a existência de qualquer abalo à personalidade passível de indenização pecuniária, pugnando pela total improcedência da lide.

O juízo
a quo
rechaçou a preliminar e julgou os pedidos totalmente improcedentes, consignando que a autora não comprovou ter suportado atrasos prolongados ou prejuízos excepcionais, não restando configurado o dever de indenizar no caso concreto.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da decisão, sob o argumento de que a simples alteração do voo caracteriza inadimplemento e frustração da expectativa de consumo. Ao recorrer, postulou o deferimento da assistência judiciária gratuita, vindo posteriormente aos autos anexar seus extratos bancários mensais demonstrando saldos residuais em conta (R$ 248,17 e R$ 0,02), além de tela declaratória de IRPF para provar sua condição.

A recorrida apresentou contrarrazões, refutando o deferimento da justiça gratuita e requerendo, no mérito, a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente diante da constatação de hipossuficiência,
conheço
do recurso inominado interposto pela parte autora.

Preambularmente, acolho a questão de ordem reiterada pela recorrida para determinar à Secretaria desta e. Turma Recursal a efetivação das anotações cadastrais de estilo. Oportuno ressaltar que os futuros atos, intimações e publicações processuais deverão recair
exclusivamente
em nome do advogado
FLÁVIO IGEL (OAB/SP nº 306.018)
. Frise-se que o desrespeito a tal exclusividade fulmina a prerrogativa da ampla defesa e gera inevitável nulidade absoluta do processo (exegese do art. 272, § 5º, do CPC).

Ainda em caráter vestibular, afasto a impugnação aventada nas contrarrazões pela companhia aérea e
defiro
de forma definitiva os benefícios da Justiça Gratuita à recorrente. Instada pelo juízo para atestar sua alegada pobreza, a autora colacionou ao processo documentos que corroboram a insuficiência financeira momentânea, notadamente os extratos bancários demonstrando saldos ínfimos (R$ 0,02 e R$ 248,17). Não tendo a impugnante trazido provas consistentes em sentido contrário para desconstituir o arcabouço colacionado, o deferimento da benesse é direito garantido pelo art. 98 do CPC (Precedente TJMT N.U 1039082-35.2023.8.11.0001).

Superadas as proemiais, incursiono pelo mérito. E, ao fazê-lo, constato que a escorreita sentença do juízo de primeiro grau não comporta qualquer retoque.

Muito embora a matéria esteja sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor e resplandeça a responsabilidade objetiva da transportadora na condução do contrato aéreo (art. 14, CDC), isso não isenta o consumidor do dever elementar de comprovar minimamente o agravo sofrido, sob pena de banalização dos institutos protetivos.

A lide se constrói em torno de um remanejamento ou cancelamento pontual do voo operado pela empresa Azul. No entanto, é cediço na jurisprudência desta Turma Recursal que a mera alteração de malha aérea, por si só, quando não desencadeia um atraso extenuante na chegada ao destino final, não serve como passaporte irrevogável para a percepção de quantias indenizatórias.

No cenário que verte dos autos, não há indicativos de que a autora tenha suportado longo pernoite em aeroportos, sido largada à própria sorte sem assistência, ou que a modificação de seu bilhete tenha culminado na perda de compromissos familiares ou profissionais de grande envergadura. Pelo contrário, o enredo fático denota uma alteração de itinerário rotineira na aviação civil.

O contratempo natural oriundo dessas readequações deve ser absorvido como contingência comum de quem opta pelo modal aéreo, o qual está condicionado a fatores sistêmicos rigorosos. O Superior Tribunal de Justiça e este Colegiado já pacificaram que, inexistindo a comprovação de desdobramentos nefastos, o evento consubstancia tão somente um aborrecimento e mero dissabor do dia a dia, sendo indevida a condenação por dano moral. A propósito, em causa análoga à presente, já decidiu esta relatoria:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. (...) DANO MATERAL E MORAL INDEVIDOS."
(TJMT, N.U 1000373-28.2022.8.11.0077).

Inviável, portanto, agasalhar a pretensão da recorrente para transformar um desgosto de viagem, sem ofensa contundente à sua honra subjetiva, em fonte de reparação econômica.

Destarte, a r. sentença impugnada encontra-se alinhada aos fundamentos fáticos e jurídicos pertinentes, não carecendo de reparos, valendo o presente julgamento como acórdão pleno, consoante o art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela autora MARIA EDUARDA RODRIGUES FERREIRA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, preservando intocável a r. sentença monocrática.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995. Fica, contudo,
suspensa
a exigibilidade da cobrança sucumbencial em virtude da concessão definitiva dos benefícios da Justiça Gratuita deferidos nesta instância (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026